Tribunal: TJSP
Processo: 1006323-31.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cédula Hipotecária
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM PEDIDO DE EXTINÇÃO DE HIPOTECA - Contrato de compra e venda de imóvel por meio de financiamento bancário - Insurgência do réu contra decisão que julgou procedentes os pedidos da exordial - Requerido que afirma que o prazo prescricional deveria ser contado com base nas normas do Código Civil de 1916 - Não acolhimento - Incide no caso em testilha o mandamento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO COM PEDIDO DE EXTINÇÃO DE HIPOTECA - Contrato de compra e venda de imóvel por meio de financiamento bancário - Insurgência do réu contra decisão que julgou procedentes os pedidos da exordial - Requerido que afirma que o prazo prescricional deveria ser contado com base nas normas do Código Civil de 1916 - Não acolhimento - Incide no caso em testilha o mandamento ínsito no inciso I, do § 5o, do art. 206, do Código Civil de 2002 - Prescrição - Caracterização - Extinção da hipoteca - Ocorrência - Contrato acessório de garantia que não vige por si só - Inteligência do art. 1.499, I, do CC/2002 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.